Tribunal: TJPA
Processo: 0817892-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817892-48.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO RAFAEL SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 E 129, § 13º,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. ART. 147 E 129, § 13º,
DO CPB
.
NÃO PROVIMENTO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR QUE O APELANTE ALÉM DE AGREDIR A VÍTIMA COM UM SOCO NA FACE, CAUSANDO TRAUMA EM SEU NARIZ, A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, JÁ TENDO O MAGISTRADO APLICADO AO CASO O SURSIS PENAL.

DA REVISÃO DOSIMETRIA
.
PARCIAL

PROVIMENTO
.

DA ANÁLISE DA SENTENÇA SE OBSERVA QUE O MAGISTRADO, AO NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E AOS MOTIVOS DO CRIME O FEZ DE FORMA GENÉRICA, NÃO APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA DECISÃO, PASSANDO ESTES A SEREM CONSIDERADOS NEUTROS, PORÉM, SEM ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA UMA VEZ QUE ESTA JÁ RESTOU COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
. IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MÁRCIO RAFAEL SANTOS SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital., que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 18968304, que, de acordo com o IPL, no dia 22/08/2021, por volta das 13h00min, a vítima, Sr.ª Renata Pereira Monteiro, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado por seu companheiro, o ora apelante Márcio Rafael.

Conforme os autos, o apelante, na data supracitada, teria visto uma mensagem de um amigo no celular da vítima e não gostou, razão pela qual pediu para com ela conversar, porém, a agrediu com um soco no rosto e outro em seu ouvido, tendo ainda a ofendido com palavras de baixo calão e a colocado para fora de casa, afirmando que do relacionamento ela sairia sem nada, tendo ainda ordenado para que ela levasse todos os seus pertences, pois, caso voltasse para buscar alguma coisa ele pegaria uma faca e cortaria seu pescoço, afirmando ainda que entregaria o corpo para seus familiares, tendo em seguida trancado o portão para que ela não saísse.

Que a vítima ficou até a chegada de uma tia do ora apelante, conseguindo fugir tão logo a porta foi aberta, correndo para um batalhão da PM que ficava às proximidades; que os policiais se dirigiram à residência do apelante tão logo tomaram conhecimento dos fatos, porém, ele não mais se encontrava no local.

Que a vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito, laudo nº. 2021.01.008129-TRA, tendo este corroborado as informações por ela prestadas.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13º, c/c art. 147, do Código Penal, bem como em indenização à vítima.

Em ID 18968305, Laudo pericial nº 2021.01.008129-TRA, confirmando a agressão sofrida pela vítima, na medida em que atesta a presença de edema na região malar direita e esquerda e mandibular esquerda, equimose no queixo e na mucosa labial inferior.

Em ID 18968306, recebida a denúncia.

Em ID 18968371, resposta à acusação, sendo, em ID 18968374, certificada a intimação do ora apelante acerca da audiência designada.

Em ID 18968397, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18968398/402, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 18968405, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 18968406, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena, ao final, cominada em 01 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal e em 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça, no que se tornou final e definitiva, sendo suspensa, nos termos do art. 77, do CP, pelo prazo de 02 anos, além da condenação em danos morais em favor da vítima, cominados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais, ID 18968409, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas, mormente por ser o relato da vítima, em sede judicial, divergente do que relatou em sede inquisitorial, não podendo, portanto, ser utilizado para embasar a condenação, bem como para revisão da dosimetria, pois, afirma, houve exasperação demasiada da pena base, além do decote da condenação em danos morais uma vez que não há nos autos prova do dano eventualmente sofrido e, caso não seja este o entendimento, que seja o valor reduzido ante a hipossuficiência do réu, ora apelante.

Em contrarrazões, ID 18968422, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 19585649, pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que se deixe de considerar como desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
MÁRCIO RAFAEL SANTOS SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital., que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Do Mérito
:

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º e 147 do CP, pois, afirma, não há nos autos provas suficientes a comprovar a violência supostamente sofrida pela vítima, principalmente pelo fato de seu depoimento em Juízo divergir do que relatado perante a autoridade policial,

não tendo, afirma, restado corroborado e que inexistindo prova, há que ser o apelante absolvido, mormente ante a aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.

Pretende o apelante sua absolvição sob a alegação de ausência de provas acerca da conduta delitiva e das supostas agressões sofridas pela vítima, não sendo suficiente a tanto mero relato da ofendida.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente agrediu a vítima com socos na face, assim como proferiu ameaças contra esta, afirmando que a mataria caso entrasse na residência onde coabitava o casal que, segundo afirmou, seria de sua propriedade, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se dos autos, documento de
ID 18968305, Laudo pericial nº 2021.01.008129-TRA, confirmando a agressão sofrida pela vítima, na medida em que atesta a presença de edema na região malar direita e esquerda e mandibular esquerda, equimose no queixo e na mucosa labial inferior
, o que comprova que a vítima sofreu a agressão física relatada e que teve como autor de delito o ora apelante, não havendo, portanto, que se falar em falta de provas suficientes a uma condenação, pois a palavra da vítima, associada ao Laudo Pericial, se mostram aptos e suficientes a consubstanciar o édito condenatório, não subsistindo a alegação de que houve contradição entre os depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial, pois confluentes os depoimentos nas partes fundamentais, tendo a vítima, em ambos os relatos, autos do IPL às fls. 04, do documento de ID 18968298, e depoimento judicial, mídia em ID 18968398/400, não se configurando a contradição alegada pela defesa em seu apelo.

De igual forma, se tem como provada a ameaça perpetrada pelo apelante pela palavra firme e coesa da vítima, cujo depoimento consta nos autos, armazenado em mídia, como ao norte apontado, onde esta afirma ao Juízo o teor das ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante, não tendo este comparecido em Juízo para apresentar sua versão dos fatos.

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, e lesão corporal, art. 129, § 13º, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

É certo, como bem alega a defesa em seu recurso, que a comprovação do delito de lesão corporal demanda o devido laudo pericial, sendo certo também que este pode ser dispensado nos casos em que a materialidade reste comprovada por outros meios, e há nos autos, além do depoimento da vítima o Laudo Pericial a que esta foi submetida comprovando a lesão em seu rosto.

Restando devidamente comprovada a lesão corporal, bem como a ameaça, não há que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação colaciono a seguir,
in verbis
:

“A defesa nas razões do recurso de apelação, pugna pela absolvição, ao argumento de ausência de provas.

Sem razão, no entanto, que assim descreveu as lesões provocadas: “(...)edema residual na região malar direita e esquerda e mandibular esquerda; equimose no queixo e na mucosa labial inferior medianamente (...)

A autoria, igualmente, restou inconteste, diante do relato seguro e detalhado da vítima RENATA PEREIRA MONTEIRO, que tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, apresentou versão uníssona quanto aos fatos.

(...)

Como se nota, a alegação de ausência de provas e de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima não refletem a realidade do processado, na medida em que as agressões sofridas pela ofendida restaram delineadas de modo inconteste nos autos, tanto pelo seu relato, quanto pelo laudo pericial acostado.

Nesse contexto, não se perder de vista, consoante a jurisprudência consolidada, que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes perpetrados no âmbito doméstico, tal qual na hipótese dos autos...”

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque há provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo-se, por consequência, ser mantida sua condenação.

DA DOSIMETRIA

Em pedido alternativo, pretende a defesa revisão da dosimetria para que a pena base cominada seja reduzida uma vez que, alega, não houve devida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Isto posto, julgo procedente

a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
MARCIO RAFAEL SANTOS SILVA
, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 129, § 13° (lesão corporal) e artigo 147 (ameaça) ambos do CPB.

Dosimetria e Fixação da Pena

Da Lesão Corporal
.

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, verifico que nada há a recomendar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Assim, fixo a pena para o crime previsto no art. 129, § 13, do CPB, em 1 (um) ano de reclusão.

E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo
1 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Da Ameaça
.

Verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base pelo crime de Ameaça, no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

Consta a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, pois a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Do concurso material
.

Reconhecido o concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 01(UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO
.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea
“
c”
do Código
Penal,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena
. “

Tenho que há que ser dado parcial provimento a este ponto do apelo, pois, apesar de o magistrado ter considerado duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, culpabilidade e motivos do crime, não se utilizou delas para cominar pena acima do mínimo pois, restando a pena base cominada no mínimo legal, portanto, ainda que estes vetores passem a ser considerados neutros, não há como ser reduzida a pena base, objetivo do apelo.

Assim, dou provimento a este ponto do apelo somente para considerar os vetores culpabilidade e motivos do crime como neutros, em relação a ambos os crimes, mantendo a pena base do ora apelante no patamar cominado, tanto pelo crime de lesão corporal, art. 129, § 13º, do CP, mínimo legal de 01 ano de reclusão e, pelo crime de ameaça, art. 147, do CP, cujo mínimo legal é de 01 mês de detenção.

DA INDENIZAÇÃO

No que concerne ao pedido de exclusão ou redução do
quantum
cominado a título de indenização por danos morais à vítima, tenho que também não há que ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, que foram apresentadas oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o quantum cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Nas razões do recurso de Apelação, a Defesa pleiteia a exclusão ou a redução do pagamento referente a indenização por danos morais a serem pagos em favor da vítima, correspondentes ao valor de um salário mínimo.

No entanto, é tese que não merece ser acolhida.

É sabido que para que seja fixado o pagamento de indenização, deve haver pedido expresso na denúncia formulada pelo Ministério Público.

No caso em tela, conforme verificado na denúncia, observa-se que o requerimento foi formulado pelo Representante Ministerial, com fundamentação no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, consoante ID nº 18968304 - Pág. 2.

É cediço ainda que nos crimes de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que sem a especificação do valor. A indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica uma vez que se trata de dano presumido, ou seja, in re ipsa.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, para deixar de considerar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime como desfavoráveis, o que não altera a pena do ora apelante uma vez que já cominada no mínimo legal, mantendo os demais dispositivos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA
23
de
setembro
de

2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024